Tribunal: TJSP
Processo: 0107500-82.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0107500-82.2017.8.26.0050, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JONATHAN MAGALHAES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver o réu, com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, expedindo-se alvará de soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47911
APELAÇÃO No 0107500-82.2017.8.26.0050
APELANTE: JONATHAN MAGALHÃES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AÇÃO PENAL No 0107500-82.2017.8.26.0050 CONTROLE No 2483/2017
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ANDERSON FABRÍCIO DA CRUZ
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
JONATHAN MAGALHÃES DE ALMEIDA contra a sentença de
fls. 208/215, que, na 2a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo
do
Campo,
julgou
procedente
ação
penal,
condenando-o a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
vedado recurso em liberdade, a pena de oito anos e três meses
de reclusão, e a pagar dezenove dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por três
vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, em
razão de fatos ocorridos em 22 de agosto de 2017, por volta de
9h59, na Rua Tiradentes, altura do no 1399, Bairro
Ferrazópolis, quando, agindo em concurso e previamente
ajustado com pessoa não identificada, subtraiu, para ambos,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo, uma carteira de identidade, sete cartões de memória, um
celular Samsung Docomo e a quantia de R$ 270,00 (duzentos
e setenta reais) em dinheiro, bens pertencentes a Elaine Vasti
Tuleu Ddoutado; um telefone celular Motorola G4 Plus de
Bruna Pereira de Santana; e a quantia de R$ 110,72 (cento e
dez reais e setenta e dois centavos) do “Supermercado Dia”.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 285/293), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Afirma que presenciou um roubo, ficou sem
reação e foi abordado por policiais. Estava com o telefone de
uma das vítimas do roubo desta ação penal, mas o comprou
em uma “feira do rolo”. Impugna as palavras da vítima e dos
policiais. Ressalta que a vítima disse que foi abordada de
costas e que a outra vítima não o reconheceu. Busca a
absolvição. Subsidiariamente, pede a redução das penas, com
o afastamento das qualificadoras e o abrandamento do regime
prisional.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia
22.8.2017, Elaine era cliente do mercado e estava finalizando
sua compra com a operadora de caixa Bruna quando dois

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
homens entraram e, com arma de fogo longa e violência física,
anunciaram o assalto e subtraíram dinheiro do estabelecimento
e bens de Elaine e Bruna, fugindo a pé. No dia 19.10.2017 o
réu foi detido, na posse do telefone celular da vítima Bruna (fls.
22/23 e 24).
Ouvida no dia 5.10.2017, Elaine
disse ter sido abordada por um homem aparentando 25 anos
de idade, 1,70 metro de altura, compleição física magra e cor
de pele parda clara, trajando moletom com capuz cinza. O
segundo agente usava um boné (fl. 10) e reconheceu o réu
pessoalmente na Delegacia (fls. 15/16). Elaine não foi ouvida
em Juízo.
Ouvida em 19.10.2017, Bruna disse
não ter condições de reconhecer a fotografia de Jonathan
porque, apesar da semelhança, ficou muito nervosa e evitou
olhar a fisionomia do assaltante. Recebeu seu telefone de volta
mais de um mês depois (fls. 20/21, 24). Em Juízo, Bruna disse
que reconheceu o réu na Delegacia e repetiu o ato em Juízo (fl.
177).
O policial militar Jonatan contou
que, no dia 5.10.2017, recebeu a notícia de que três pessoas
estavam tentando praticar roubo com uma arma longa. Foi ao
local indicado e viu os três possíveis suspeitos. O agente que
estava com a arma longa fugiu por um matagal. O réu estava
com um telefone celular roubado dias antes. Uma das vítimas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
foi chamada à Delegacia, mas não era a dona do celular. Ela
narrou que o roubo sofrido foi praticado com uma arma longa.
O Delegado concluiu que se tratava do mesmo grupo (fl. 177).
Ouvido no dia 5.10.2017, Jonathan
permaneceu em silêncio (fl. 31). Sob o crivo do contraditório, o
apelante afirmou que estava chegando a sua casa quando viu
um assalto em andamento sendo praticado por um rapaz com
arma longa. Ele não conseguiu e fugiu. Ficou parado no lugar.
A viatura apareceu e abordou o interrogando e outro rapaz que
estava passando (fl. 177).
Pois
bem,
a
prova
produzida
realmente é frágil.
A vítima que reconheceu o réu na
Delegacia não compareceu em Juízo. A vítima que não
reconheceu o réu na Delegacia por não ter olhado seu rosto
reconheceu o acusado perante o magistrado.
O
telefone
celular
da
vítima
realmente estava com o réu. Contudo, não é comum os
roubadores ficarem com os telefones roubados, mas sim
revendê-los.
A versão do acusado é estranha,
mas não impossível.
Não se ignora a menção do
apelante às passagens que teve por atos infracionais quando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
menor de 18 anos, mas se depreende que a condenação
nestes autos se deu por presunção e não por certeza. Neste
sentido, é melhor absolver um provável culpado do que
condenar um possível inocente.
É sempre pertinente lembrar que,
remanescendo dúvida, por menor que seja, acerca da efetiva
responsabilidade penal quanto ao fato descrito na denúncia,
melhor, mais prudente, que seja decretada a absolvição, em
homenagem ao princípio da presunção de inocência, por não
se contentar o Direito Penal com meras probabilidades.
Como observa Guilherme de Souza
Nucci, “A dúvida é um estado comum no espírito humano; a
hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De
toda forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente
de inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa,
advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo
persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status
vigente: inocência” (in “Princípios Constitucionais Penais e
Processuais Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg.
246).
E segundo a jurisprudência:
“Havendo ao menos dúvida, a absolvição
é a medida adequada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
APn

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
295/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 17/12/2014,
DJe 12/02/2015).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para absolver o réu, com apoio no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
expedindo-se alvará de soltura clausulado.
XAVIER DE SOUZA
Relator